Tribunal: TJPA
Processo: 0026100-30.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026100-30.2016.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON DIEGO MARTINS GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. SENTENÇA QUE JÁ RATIFICOU O DIREITO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE APETRECHOS QUE SOLIDIFICAM A MERCÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO DO RÉU DE POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO QUE NÃO PODE PREVALECER EM DETRIMENTO DAS DEMAIS PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE COMPORTA REPARO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WELLINGTON DIEGO MARTINS GUIMARAES,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Criminal de Belém
/PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulados no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(
Num. 11420719 - Pág. 12/20
).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória, e consequente absolvição. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, estipulando-a no mínimo legal
(
Num. 5065194 - Pág. 1/16
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Parcial Provimento, reduzindo a pena-base, remanescendo negativa somente a circunstância “culpabilidade”. (
Num. 5065194 - Pág. 18/30
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, apenas no tocante a reforma da dosimetria em relação ao crime de tráfico (Num. 5065195 - Pág. 7/16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

O réu pugna por recorrer em liberdade.

Prejudicado o pleito, visto que a sentença garantiu o direito ao apelante.

3.

MÉRITO

3.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

O apelante aduziu que o Magistrado entendeu pela sua autoria delitiva apenas com base nos depoimentos dos policias que, na sua concepção, foram contraditórios.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
associação de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta a tese de negativa de autoria e insuficiência probatória.

Segundo a Denúncia
“
...Narra a peça informativa que policiais civis da Seccional do Bairro da Cremação receberam determinação para apurar denúncia anônima dando conta da prática do crime de tráfico de drogas na Vila Miranda, Passagem Santo Antônio cujo autor é o denunciado. Durante a investigação os policiais, após realização de campana, constataram que a casa de nº 10 altos, era o local onde ocorria a comercialização de drogas, motivo pelo qual no dia 04/11/2016, por volta das 22h15min, policiais civis e militares deram início à Operação Miranda e cercaram a casa. Ato contínuo, os policiais adentraram o imóvel, onde flagraram o denunciado embalando diversas petecas de cocaína. Foram apreendidas no total 34 (trinta e quatro) petecas de cocaína, sendo que 33 [trinta e três] petecas estavam acondicionadas em um recipiente de fermento da marca Royal e 1 [uma] peteca armazenada em outro recipiente. Diante dos fatos narrados, todas as substâncias encontradas foram apreendidas e foi dada voz de prisão ao denunciado. Em seguida, ele foi encaminhado à Seccional da Cremação”.

O acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, que dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante,
Num. 5065181 - Pág. 4
, Boletim de Ocorrência,
Num. 5065182 - Pág. 1
, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto,
Num. 5065182 - Pág. 12
, Laudo Toxicológico Provisório,

Num. 5167566 - Pág. 33, Laudo Toxicológico Provisório,
Num. 5065183 - Pág. 2 (04.11.2016)
,
e Laudo Definitivo, Num. 11420717 - Pág. 4
.

Segundo o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados recipientes de plástico (de fermento Royal). Em um frasco continha 34 (trinta e quatro) petecas, sendo 33 (trinta e três) pequenas e 1 (uma) média; no outro, uma substância de cor branca.

O Laudo Toxicológico Definitivo concluiu que o material enviado para análise (substância pulverulenta branca) contida nas petecas forneceu resultado Positivo para substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "Cocaína" e Resultado Negativo para substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "Cocaína", na substância pulverulenta branca contida no vidro plástico de fermento (DA MARCA ROYAL).

A autoria é incontestável.

Outrossim, nem a acusação nem a condenação estão baseadas exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o auto de prisão em flagrante e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória, sendo certo que a condenação também não está baseada somente nas provas colhidas na fase policial, portanto.

Os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, Num. 11420718 - Pág. 12/14, robustecem as provas materiais.

Em sentido contrário, entretanto, o depoimento do réu que, perante a autoridade policial, confessou, negando a autoria delitiva em juízo, não se escora em nenhuma prova do caderno probatório, restando isolada nos autos.

A testemunha Antônio José Lopes das Dores (Policial Civil), afirmou judicialmente
“que foi uma operação montada fora do horário e serviço, devido a várias denúncias que chegaram na mão do delegado, que a população não aguentava mais. Que durante o dia você passa é uma calmaria, mas durante a noite, agiam diferente. Que a delegacia não funcionava a noite. Que o delegado resolveu montar a operação “Miranda”. Que se reuniram na delegacia do Jurunas e partiram para lá. Foi efeito surpresa. A noite eles trabalhavam tranquilamente. Que subiu uma escada de caracol e a porta estava aberta. Que o réu estava sentado de costa, em uma cadeira, tinha droga na mesa, tinha acabado de embalar. Que tinha uma senhora e uma criança em outro compartimento. que dois policiais entraram com o depoente. Que deram voz de prisão. que tinha droga também dentro de um recipiente de marca “Royal”, escondida atrás da geladeira. Mesmo modus operandi da esposa dele que foi apreendida na mesma residência. Que o réu já foi preso por assalto a mão armada e tráfico. Que já conhecia o acusado. que a abordagem não foi somente com o réu. Que foram seis ou sete viaturas. Que foi encarregado de ir para a residência do acusado. que a operação foi de surpresa. Que foram feitas investigações antes da operação. Que salvo engano, não tinha mandado de prisão. Que participou de uma apreensão do réu por porte ilegal de arma”.

Por sua vez, a testemunha Rodrigo Mendonça da Costa (Policial Militar) aduziu
“que foi o segundo a entrar no imóvel. O elemento já estava detido, somente fez algema-lo e conduzi-lo à viatura. Que não foi o depoente quem encontrou a droga. que fica no final da vila, nos altos. tem que subir a escada. Que viu a droga encontrada em um recipiente. Que já estava com o policial civil. Que tinha plástico, tesoura, linha para amarrar a droga. que não conhecia o réu de outras situações. Que quando chegaram a porta e janela estavam abertas. Era o terceiro andar do imóvel. Era uma escada estilo caracol. Que tinham várias unidades. Que reconhece o réu como a pessoa presa no dia. Que pelo depoente foi a única revistada. que tinham outras viaturas e outros policiais revistando outras residências. Que tinham varias viaturas tanto da civil quanto da militar. Que na frente da vila tem o que chamam de olheiro. Foi o primeiro detido. Depois adentraram na vila. Que foram duas ou três pessoas apreendidas”.

Em Juízo, a testemunha Helton Fernando Silva de Lima
(
Policial Militar), ao ser inquirida, às perguntas respondeu
“que foi uma operação conjunta nessa vila, com a polícia civil.

Delegado passou que iria ter essa operação, dando os pontos para adentrar, na entrada da vila. Que adentraram na ultima casa da vila, com escada caracol. Que era a casa do réu. Que entrou na casa. que entrou depois, atrás da polícia civil. Que as portas e janelas estavam abertas. Que quando chegou o réu já estava detido. Que viu o recipiente de fermento “Royal”. Que não percebeu se tinha outros materiais para confeccionar as drogas. que reconhece o réu como o que foi apreendido com a droga. que entrou e foi para outro compartimento, onde tinha uma senhora e uma criança. Que a casa dele foi a última. Que chegaram e já foram entrando na residência. que apreenderam mais duas ou três pessoas. que a policia já tinha feito o levantamento e que as casas para entrar eram certas”.

Em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, WELLINGTON DIEGO MARTINS GUIMARÃES declarou

“que nega os fatos. que estava com o som ligado em casa, bebendo. Que além do réu, estava a sua mãe e sua filha, no quarto. Que a droga que acharam não era sua. Que tinha 2 petecas que estava consumindo. que pediram dinheiro. que “essa droga”, já estavam trazendo de outras pessoas, que foram mais de dez pessoas presas. Que levaram todos para a seccional, que foram liberando, mas que o réu ficou porque não tinha dinheiro. que estava com duas petecas no bolso. Que não era sua a droga encontrada. Que tem muitos viciados na vila. Que não tinha nada dentro da geladeira e nem atrás. Que estava amanhecido. que tinha usado muita droga. que nunca foi preso por porte ilegal. Que foi preso por assalto, 157. Que não conhecia os outros. Que não foi ameaçado. Que saiu da vila. Que ratifica que as drogas não eram sua. Que foi preso porque os policiais queriam dinheiro”.

Esclareço que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, os
depoimentos dos policiais não apresentam qualquer contradição que prove as alegações da defesa. Ao contrário, merecem crédito, até porque a tese defensiva de que os policiais faltaram com a verdade é sua única opção, já que são eles as únicas testemunhas ouvidas.

Nesse ponto, cumpre considerar que a defesa tentou desqualificar os depoimentos como prova com base tão somente em palavras, sem apresentar qualquer indicio de que os policiais faltariam com a verdade, o que, por certo, não ocorreu, sendo seus testemunhos tidos como prova da autoria do réu, sobretudo porque analisados em consonância com as demais provas constantes dos autos, merecendo, portanto, total crédito.

Não se pode olvidar que o art. 33, da Lei 11.343/06 possui diversos tipos penais, entre eles "ter em depósito, guardar", o que é justamente o caso dos autos.

As circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, seja pelo modo como as drogas estavam acondicionadas, seja pelos apetrechos encontrados (“
Que tinha plástico, tesoura, linha para amarrar a droga...”

- Depoimento de Rodrigo Mendonça/Policial Militar
)
.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

É de se destacar, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício
(
Acórdão 1306853
, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

3.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pugna pela reforma da pena arbitrada em sentença, requerendo que seja fixada no mínimo legal.

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante assim sopesou:

“Culpabilidade evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e a natureza dos produtos entorpecentes, no caso, cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da lei n° 11343/06) (negativa); Antecedentes criminais maculados, registrando sentença condenatória transitada em julgado (negativa); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras): Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor (neutra); Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra); consequências do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa); Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias- multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos”.

A “Culpabilidade”, “Consequências” e “Antecedentes” foram valoradas negativamente, sendo imputada, ao apelante, a pena base de 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A fundamentação para justificar o desvalor do vetor “culpabilidade”, não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com o vetor em tela.

Segundo o STJ (HC 698362/RO 2021/0319586-9), o art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Outrossim, a hipótese tratou de pequena quantidade de entorpecente (17, 40g de cocaína), não se justificando a exasperação, razão pela qual expurgo o desvalor.

Quanto aos antecedentes, Num. 11420719 - Pág. 8/9, verifico que a sentença foi publicada em 01.11.2018 e, anterior a esta, subsiste uma condenação em desfavor do réu no processo nº 000561-96.2015.8.14.0401, com trânsito em julgado no dia 13.09.2018. Logo, mantenho a exasperação da pena no que tange a este vetor.

No que tange as “consequências” do crime, apesar de maléfico, se revela insuficiente a motivar a exasperação da pena-base, pois a menção aos efeitos deletérios das drogas na saúde pública, é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise, além de já ser previsto pelo legislador, o que leva ao expurgo da exasperação deste vetor.

Não havendo qualquer fundamentação idônea apta a justificar a negativação da circunstância, retiro-lhe o desvalor invocado pelo Magistrado, tornando-a neutra.

Ressalto que a atribuição negativa de uma circunstância, já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

Considerando a presença de uma circunstância negativa (antecedentes), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena não repercute a agravante de reincidência, visto que o processo transitado em julgado serviu para exasperação da pena-base, porém incide a atenuante de confissão (art.65, III, “d”, CP), pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sem causas de aumento e diminuição de pena, na terceira fase, justificando a PENA DEFINITIVA DE WELLINGTON DIEGO MARTINS GUIMARÃES em 5 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculada na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Esclareço que o réu é reincidente, razão que, por si só, impede a incidência da causa de diminuição d apena prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários definidos em sentença.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena aplicada, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É o voto.

Belém, 09/11/2023